Tribunal: TJSP
Processo: 2225201-05.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame. Habeas Corpus impetrado em favor de Roberto Carlos Ferreira Dutra, denunciado por homicídio simples (art. 121, caput, CP). Alegada nulidade da citação por edital e da decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, com pedido de reconhecimento da prescrição

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame. Habeas Corpus impetrado em favor de Roberto Carlos Ferreira Dutra, denunciado por homicídio simples (art. 121, caput, CP). Alegada nulidade da citação por edital e da decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, com pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. II. Questão em discussão. Verificar a legalidade da citação por edital, bem como da decisão que suspendeu o curso do processo e do prazo prescricional. III. Razões de decidir. Citação editalícia precedida de diversas diligências infrutíferas. Indícios robustos de que o paciente estava foragido do distrito da culpa. Oitiva de diversas testemunhas informando desconhecer seu paradeiro e até seus dados de qualificação, inviabilizando a realização de pesquisas pelas autoridades competentes. Tentativa frustrada de citar o paciente nos poucos endereços identificados a partir de testemunhas ou de diligências nos cartórios de registro civil. Citação por edital que, portanto, ocorreu diante do esgotamento de todos os meios para citação pessoal. Precedentes do C. STJ. Correta a suspensão do processo e curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP. Inocorrência da prescrição. Não transcorreu o prazo de 20 anos (art. 109, inc. I, CP) entre a data do recebimento da denúncia (03.11.2004), a suspensão do curso prescricional (04.02.2005), sua revogação (16.04.2025) e a presente data. Ilegalidade não constatada. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.